Tribunal: STF
Processo: ARE 1493931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO – O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado RODNEI - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado RODNEI, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fl. 2, e-doc. 58).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77).



    4. O agravante argumenta que o “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito individualizado da substituída Rodnei Moisés, sob o entendimento de que o decidido no Tema 148 pelo Supremo Tribunal Federal com referência à interpretação do art. 100, § 8º da Constituição Federal não se aplicaria às execuções promovidas pelas entidades sindicais na qualidade de substitutas processuais dos seus representados” (fl. 3, e-doc. 82).



    Assevera que, “para cada trabalhador substituído foi apresentado Cálculo Individualizado, contendo o crédito individualizado de cada um. Ou seja, não foi apresentado cálculo com crédito pelo valor global. Ao sentenciar o processo a sentença homologou o crédito pelo valor individualizado de cada trabalhador substituído” e que “não é o caso de fracionamento da execução vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 82).



    Sustenta que “não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública” (fl. 16, e-doc. 82).



    Pede a reforma do acordão recorrido, “especialmente ante o decidido no RE n. 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-223 DIVULG 12- 11-2014 PUBLIC 13-11-2014 e TEMA 148 dos temas com repercussão geral, cassando-se o efeito suspensivo concedido e admitindo a possibilidade de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito [ao] valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO, nos termos, inclusive, do decidido na Consulta n. 0004133-22.2017.2.00.0000 pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA” (fls. 21-22, e-doc. 82).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e ofendido o que decidido no Tema 148 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar os óbices da decisão agravada por ser o tema cuidado de nível constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Extrai-se dos autos que o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ apresentou cumprimento de sentença em face do agravante MUN. DE ITANHAÉM, tendo por título executivo judicial a r. sentença proferida nos autos da ação n. 0004218-06.2010.8.26.0266, ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ em face do ora agravante MUN. DE ITANHAÉM (fls. 05/23 dos autos principais).



    A r. sentença mencionada julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, para determinar ao agravante MUN. DE ITANHAÉM que implemente o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos municipais regidos pelo Regime Estatutário Municipal, com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo.



    Assim, o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que o interessado RODNEI faz jus ao valor de R$ 2.229,08 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos) (fls. 03/04 dos autos principais).



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo interessado RODNEI.



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA n. 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente.



    Portanto, deve ser reformada a r. decisão de 1ª instância agravada. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fls. 4-7, e-doc. 58).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645, Tema 148 da repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 13.11.2014).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a possibilidade de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não ofende o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição da República nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários titulares do direito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SPRG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 861.001/DF-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 789.180-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.3.2017).



    No mesmo sentido dos presentes autos, confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.477.777/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.471.808/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.2.2024; e ARE n. 1.460.470/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 23.10.2023.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar que a forma de pagamento dos créditos objeto do presente cumprimento de sentença, seja por precatório ou requisição de pequeno valor, leve em consideração os valores isoladamente considerados de cada substituído pelo sindicato autor.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora